Tribunal: STF
Processo: RE 666156
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-17
Data de publicação: 2012-02-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. IMÓVEIS RESIDENCIAIS, NÃO RESIDENCIAIS, EDIFICADOS E NÃO EDIFICADOS. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000.



    Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à possibilidade de instituir alíquotas de IPTU distintas para imóveis residenciais, não residenciais, edificados e não edificados, no período anterior à Emenda Constitucional 29/2000.